Tribunal: TJSP
Processo: 2243228-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decisão interlocutória que acolheu a impugnação ofertada pela agravada e revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos às agravantes – Pessoa física - A despeito das alegações das agravantes, no caso concreto, comprovada renda familiar bastante superior a três salários mínimos, bem como demonstrado viverem as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Decisão interlocutória que acolheu a impugnação ofertada pela agravada e revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos às agravantes – Pessoa física - A despeito das alegações das agravantes, no caso concreto, comprovada renda familiar bastante superior a três salários mínimos, bem como demonstrado viverem as agravantes, confortavelmente, situação incompatível com o benefício pretendido – Ademais, eventual êxito na ação de indenização que automaticamente se reverte em favor do cônjuge – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.